Tribunal: STF
Processo: HC 123365
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS VERSUS RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. 



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. A absolvição sumária é reservada às situações jurídicas em que surja base para tanto, não cabendo potencializá-la a ponto de, mesmo ante ambiguidade, buscar-se o afastamento do crivo do Tribunal do Júri.